Tribunal: STF
Processo: ADI 7683
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Regime Próprio de Previdência Social. Competência da União para legislar sobre normas gerais. Empregados públicos estaduais. Aposentadoria pelo Regime Próprio. Inconstitucionalidade. Pedido procedente. 



     I. Caso em exame



     1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra o artigo 65 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Mato Grosso, introduzido pela Emenda Constitucional estadual nº 114/2023, que estende o Regime Próprio de Previdência Social do Estado a empregados com vínculos jurídicos não temporários que se filiaram ao RPPS por mais de 5 (cinco) anos.



     II. Questão em discussão



     2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade formal do dispositivo, à luz da competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de direito previdenciário; e (ii) sua constitucionalidade material, diante do 40, caput, e § 13, da Constituição Federal, com as redações dadas a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, que reservaram o RPPS exclusivamente para servidores titulares de cargos efetivos, aplicando-se o RGPS aos demais agentes públicos.



     III. Razões de decidir



     3. A Constituição Federal estabelece que o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS se destina aos servidores titulares de cargos efetivos, enquanto aos demais agentes públicos, inclusive empregados públicos, é aplicável o Regime Geral de Previdência Social - RGPS (art. 40, § 13). A norma estadual, ao estender a aposentadoria pelo RPPS a empregados públicos, violou diretamente o preceito constitucional, regra de reprodução obrigatória (ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 03.12.2018).



     4. A Lei Federal nº 9.717/1998, norma geral sobre regimes próprios de previdência social, estabelece em seu artigo 1º, V, que a cobertura é exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares, vedada a ampliação do rol de beneficiários.



     5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a competência legislativa suplementar dos estados em relação ao respectivo regime próprio deve mantê-lo restrito aos servidores titulares de cargo efetivo, não havendo permissão constitucional para ampliar o rol previsto no art. 40 da Constituição Federal. Precedentes.



     IV. Dispositivo e tese



     6. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 65 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Mato Grosso, introduzido pela Emenda Constitucional estadual nº 114/2023.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XII, § 1º, § 2º, 40, caput, § 13; ADCT, art. 19; EC nº 20/1998, art. 3º; Lei nº 9.717/1998, art. 1º, V.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22/11/2022; STF, ADI 4641, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10/4/2015; STF, ADI 5111, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/12/2018; STF, RE 1426306 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2023 (Tema 1.254).